Tribunal: TJMT
Processo: 0008819-23.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008819-23.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 487.390.061-15 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008819-23.2015.8.11.0064

APELANTE: MARIA DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO DELITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria da Silva Campos, contra sentença que a condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nome) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art.
40, incisos V e VI,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual cometido com a envolvimento de adolescente).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvida por falta de provas. Alternativamente, requer o ajuste da pena aplicada (Id.
65860197 - Pág. 117
-
145).

Contrarrazões pelo provimento do recurso (
65860256 - Pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento da apelação, para absolver a ré Maria da Silva Campos com fulcro no artigo 386, VII, do CPP
”
(Id.
77246975 - Pág. 1-4
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, “
em 8-12-2015, por volta das 12h00min, na Rua D, s/n, ao lado da Igreja Evangélica Unido em Cristo Jesus, Jardim Morumbi, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a denunciada Maria da Silva Campos foi flagrada tendo sob sua responsabilidade a guarda de 12,900 kg de maconha
” (Id.
65860195 - Pág. 6).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo preliminar n. 200.2.04.2015.010992-01 (Id.
65860195 - Pág. 61-63) e no laudo
pericial n. 3.14.2016.23495-01 (Id.
65860196 - Pág. 61-63)
, que atestaram positivo para maconha.

No entanto, as provas amealhadas não permitem concluir que a ré cometeu o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na fase inquisitorial, Wender Souza Cabral expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que dando continuidade na operação Interior Seguro,
foi repassada informação anonimamente que na data do dia 7 para o dia 8 de dezembro estaria chegando uma grande quantidade de entorpecente na cidade, e que seria de um preso da penitenciária Mata grande, sendo o reeducando Sidnei da Silva Lima
; Com o monitoramento do local onde chegaria a droga, na data de hoje aguardamos a hora da chegada das pessoas que estariam guardando o entorpecente, e devido a residência não haver ninguém no momento de nossa chegada foi feita uma averiguação preliminar, onde sentimos um forte odor vindo do interior da mesma, aparentando ser maconha, foi quando abordamos duas pessoas que abriram o portão, e com o nervosismo apresentado por ambas as conduzidas, perguntamos se no interior havia drogas escondidas, responderam que sim e que não informaram a origem do entorpecente, somente a menor respondeu que havia chegado da cidade Dourados, que estava só de passagem; Localizamos, aproximadamente, 12 (doze) quilos e novecentas gramas; Diante do flagrante fizemos a apreensão da menor por estar em conflito com a lei;
Como chegou na companhia da suspeita Maria Silva de Campos perguntamos se a mesma conhecia tal reeducando, informou ser a mãe de Sidnei da Silva Lima, proprietário da residência; A suspeita Maria Silva de Campos informou quem estava na residência antes era a menor Vitória Batistina, que somente estaria levando a menor Vitória para pegar os pertences para retornar para sua cidade, Dourados-MS
[...]
(Id.
65860195 - Pág. 23-25).

Reyner Roosevelt de Souza e Silva “ratificou o teor descrito no boletim de ocorrência” (Id. 65860195 - Pág. 27).

Vitória Batistina de Souza Silva declarou:

Que afirma que é a segunda vez que vem a Rondonópolis, sempre sozinha, sendo que quando vem fica na casa de Sidnei, mas dessa vez, mesmo sabendo que ele está preso, diz que veio andar à toa mesmo; Alega que chegou ontem de dia, veio de ônibus de Dourados-MS; Que afirma que nunca tinha visto a genitora do Sidnei, Sra. Maria Silva Campos; Que conhece o Sidnei há 5 meses, se conheceram em Dourados-MS, alega que não sabe o que este foi fazer lá; Que nega ser usuária de drogas; Que na data de hoje encontrou com a Sra. Maria na rua e pediu carona para ir até a casa do Sidnei, sendo que queria pegar seus pertences que estavam lá; Que na data de ontem chegou na rodoviária e a irmã do Sidnei, Emily foi buscá-la lá na rodoviária, foram direto para a casa do Sidnei; Que a mãe do Sidnei também tem a chave da casa; Que na data de ontem sentiu o cheiro da droga dentro da casa, porém afirma não ter questionado a irmã do Sidnei; Que afirma que só de entrar na casa já sentia o cheiro da droga; Que nega ter trazido a droga de Dourados-MS [...]
(Id. 65860195 - Pág. 39).

Posteriormente, a menor foi ouvida informalmente perante o Ministério Público, e este é seu depoimento:

[...] Esclarecido sobre seus direitos estatutários, a adolescente passou a prestar as seguintes declarações: “repito tudo que disse na delegacia”. Tenho o dinheiro necessário para voltar para casa. Nada mais tenho a acrescentar.
Em tempo, essa mulher que foi presa comigo não era nada minha, apenas me orientou a dizer, que era para dizer que ele era minha sogra. Ela ia me pagar, mas não deu tempo. Eu receberia 2.000,00 reais e eu aceitei fazer por causa do final do ano, mas eu estou arrependida. Não é só ela que é envolvida com isso, ela disse que era para jogar tudo nas costas do filho dela, pois ele está preso. A droga é de outro cara que está preso lá em Dourados, mas eu não sei dizer quem é ele
. Minha colega é maior e ouvi ela falando no telefone com um tal de Gilson, que parecia ser o dono da droga. Quem me colocou nessa jogada foi a Andressa, uma vizinha minha, conhecida dessa mulher aqui de Rondonópolis. Eu sou usuária de maconha já desde setembro [...]
(Id. 65860195 - Pág. 55).

Sidnei da Silva Lima sustentou que foi namorado de Vitória, e que ela buscava droga no Mato Grosso do Sul. Afirmou que o entorpecente encontrado em sua casa não lhe pertence e que “
sua mãe não tem nenhum envolvimento com o ato; Que afirma que sua mãe desconhecia que Vitória trazia droga consigo
” (Id.
65860195 - Pág. 73-75).

Na delegacia de polícia, este é o depoimento da ré,
verbis:

Que na data de hoje estava com a menor Vitória Batistina, esta tem um relacionamento amoroso com seu filho Sidnei, e este está preso por embriaguez ao volante e uso de entorpecente; Que tem conhecimento que a menor é de Dourados-MS;
Que na data de hoje foram juntas até a casa do seu filho Sidnei, a menor tinha pedido que a interroganda a acompanhasse até lá para pegar roupas suas; Que quando chegaram lá os policiais estavam no local; Que seu filho está preso há cerca de um mês e durante esse período é a interrogada quem cuida de sua casa, sendo que fica de posse das chaves da residência;
Que alega ter chegado hoje da cidade de Goiânia, foi buscar roupas para vender; Que as caixas de som estavam na cozinha, e a televisão no quarto de seu filho, mas as drogas alega não ter visto onde foram encontradas no interior da casa de seu filho Sidnei; Que já conhecia a menor Vitória Batistina, sendo que a mesma já esteve nessa cidade numa outra oportunidade;
Que perguntado se foi a menor Vitória Batistina quem trouxe a droga da fronteira do Brasil com o Paraguai, a interrogada disse não saber dizer
[...]
(Id.
65860195 - Pág. 29-31).

Em juízo,
Wender Souza Cabral declarou:

MP: [...] recorda dessa abordagem policial?

T: Correto, lembro sim.

MP: O senhor pode contar?

T: A informação foi bem detalhada da chegada da droga, de quem seria a droga, inclusive até o parentesco do pai desse cidadão aí.

MP: Do Sidnei?

T: É, tinha uma época envolvimento com o tráfico de droga, uns anos atrás [...]; levando em conta, pela situação da informação ser bem palpável, estar forte, nós fomos para o local ver se era verídica a situação, e a casa meia água, um quarto, um banheiro e uma salinha pequenininha estava um forte cheiro de maconha, aí comuniquei com o comandante de área, né?, a situação, e ele determinou que a gente aguardasse [...], ficou aguardando, quando foi chegou ela justamente com essa menor, trazendo essa menor.

MP: As duas chegaram junto?

T: As duas chegaram juntas, aí estava o tenente comigo [...] na abordagem e pedimos que abrisse a residência com a certeza que tinha alguma coisa errada lá dentro, e debaixo da cama, debaixo da geladeira, tinha, se não me engano, 16 (dezesseis) tabletes de maconha e a bolsa, mala, usada para trazer a droga, aí encaminhamos para a delegacia; na delegacia a menor acabou relatando que tinha saído de Dourados, nem a mãe dela sabia, no dia até emprestei o telefone para ela ligar para mãe dela, conversei com a mãe dela [...], “não, ela só disse que ia na casa de uma amiga dela”; se não me
engano foi na segunda-feira essa operação, estava sumida desde sábado à noite essa menor, aí ela contou, confessou que ela veio a pedido do filho dela, da Maria
.

MP: O Sidnei?

T: Sidnei, tinha vindo a pedido dele
[...],
para trazer a droga para Rondonópolis
,
aí, no início ela disse que era namorada dele, alguma coisa, mas assim, não era namorada dele essa menor
,
ela acabou confessando que estava na cidade para trazer a droga, que a dona tinha dado uma carona para ela até a residência, a pedido também do filho dela
,
foi a hora que fizemos a detenção
.

MP: Então essa droga, segundo a adolescente, ela trouxe a pedido do Sidnei?

T: Do Sidnei sim senhor.

MP: E a Maria teria dado uma carona para a adolescente?

T: A adolescente estava na casa dela.

MP: Estava na casa dela. Como você levantou, as informações que você colheu, a Maria teve participação nessa droga, sabia da droga?

T: Um pequeno conhecimento dá para entender, a mãe conhece seus filhos, né?, toda mãe conhece o filho que tem, certamente ela teria pelo menos noção de que alguma coisa errada estaria acontecendo, até mais levar uma menor no local, um bairro distante da casa dela, ela deveria saber no mínimo o que seria
.

Juiz: [...] esclareceu o que seria essa carona, ela pegou onde, estava levando essa menor onde?

T: Na casa dela onde ela estava.

Juiz: Ela buscou a menor na casa?

T: Na casa dela no caso.

Juiz: Entendi, a menor estava na casa da dona Maria?

T: Sim.

Juiz: Mas você disse assim: “a dona Maria deu carona para a menor”, mas ela identificou o que, ela pegou essa menor de que lugar e levou para a casa dela, buscou na rodoviária?

T: Não sei [...]

Juiz: E nesse momento dessa carona, foi ela levou essa mala que estava com a droga?

T: Não, já estava na residência depositado, a informação que chegou que a droga tinha chegado na madrugada de sábado para domingo, se não me engano, foi de domingo para segunda, chegou na madrugada, a menor chegou na companhia de outra mulher, parece que era a esposa do..
.

Juiz: Do Sidnei?

T: Do Sidnei, tinha chegado as duas na residência e tinha guardado essa droga na residência
.

Juiz: Deixado lá com a dona Maria?

T: Não, deixado na residência do réu, que é no Jardim Morumbi, dona Maria mora na região [...], que é abaixo do Médici, o senhor sabe onde é o viaduto aqui na Rodovia do Peixe [...], da casa da dona Maria onde o Sidnei mora dá uma distância de uns dois quilômetros de distância.

Juiz: Mas essa mala estava, deixou lá nessa meia água?

T: Nessa meia água que é propriedade dele.

Juiz: Essa mala foi para a casa da dona Maria?

T: Não, foi depositada nessa meia água, não tinha ninguém na meia água, não tinha ninguém na meia água, alguns móveis, algumas coisinhas só dentro
.

MP: Os policiais militares permaneceram de campana?

T: Sim aguardando lá.

MP: Em frente a residência do filho dela?

T: Nos fundos da residência é aberto, dá acesso, a gente ficou aguardando ali naquele escondido, uma outra casa, vimos a aproximação delas, ela chegou com a menor na moto, junto com o tenente aspirante, na época, nós fizemos a abordagem.

MP: Mas em relação à residência do filho dela?

T: Do filho dela.

MP: Que nessa oportunidade estava preso?

T: Sim senhor.

MP: E aí vocês viram a Maria chegando com uma adolescente?

T: Com a adolescente, aí nós fizemos a abordagem.

MP: Nessa ocasião a droga já se encontrava nesse imóvel?

T: Sim [...].

MP: Não foi nessa oportunidade que a droga?

T: Não, não, a dona Maria não estava transportando droga nenhuma, só transportando a menor, no caso, na residência do filho dela estava depositada a droga inteirinha, quando ela abriu o portão, a porta, nós abordamos
, nós ‘tinha’ ciência que seria...

MP: A dona Maria estava indo nessa residência?

T: Sim senhor, foi a hora que ela abriu o portão, entendeu?, abriu o portão nós abordamos e fizemos a detenção dela.

MP: E ela estava na residência com a menor?

T: Com a menor.

MP: E foi nessa oportunidade que vocês localizaram e apreenderam a droga?

T: Sim senhor, foi na hora que nós mandamos abrir a residência.

MP: Como que foi a manifestação da dona Maria quando vocês apreenderam [...], você lembra a reação dela, o que você percebeu, até com sua experiência de policial?

T: A pessoa quando toma um susto, fala a gíria, a casa caiu, quando a situação vem à tona, não tem resposta para os fatos, aí a menor já ficou amarela na situação, e o cheiro estava muito forte, a casa é de Eternit, baixa, e maconha se ela esquentar distância longa você sente o mau cheiro dela, quando abrimos foi nosso espanto, que confirmou a denúncia, tinha chegado mesmo uma mala de entorpecente, e era bastante droga, bastante droga mesmo.

MP: No momento da abordagem que a adolescente disse que entregou a droga lá na casa?

T: Eu não estou lembrado a data certa.

MP: No dia [...]?

T: Foi assim, a denúncia chegou...

MP: Foi nesse dia da abordagem?

T: Foi na madrugada do dia.

MP: Foi naquele dia só que no período da madrugada?

T: No período da madrugada que ela tinha chegado, no entanto, quando eu liguei para a mãe dela lá da sala do SISC, para dar ciência que estava aqui em Rondonópolis, a mãe dela tinha falado que ela tinha saído no sábado de casa, para ir pousar em uma amiga, de sábado para domingo para pousar na casa de uma amiga, [...], ela imaginou que tornou a pousar no domingo na casa da amiga, a hora que nós “ligou”, por volta de meio-dia, “sua filha está detida em Rondonópolis por ter trazido droga para Rondonópolis”.

[...]

MP: O que a dona Maria estava fazendo com a adolescente lá na casa no momento que vocês abordaram [...], ela alegou algo, ela deu alguma justificativa para a polícia militar, porque ela estava com a adolescente ali?

T: Disse que foi só dar uma carona, foi só a justificativa que ela deu para nós, dar só uma carona só.

MP: Você teve informação se essa adolescente morava nessa casa?

T: Não, essa adolescente não.

[...]

MP: Mora com a mãe?

T: Mora com a mãe em Dourados.

[...]

MP: A mãe chegou a mencionar se conhecia Sidnei, Dona Maria?

T: Também não.

MP: Você disse aí que depois a adolescente disse que trouxe a droga a pedido do Sidnei?

T: Sidnei.

MP: Ela menciona a participação da dona Maria [...]?

T: Nadinha, nadinha, só do filho dela só
.

MP: Quando a droga foi localizada a adolescente já relatou de pronto ou foi só na delegacia que ela foi contar que foi ela que trouxe?

T: No início ela começou a mentir, dizendo que era namorada do Sidnei, que era mulher do Sidnei.

MP: Você sabe se nessa ocasião o Sidnei tinha esposa?

T: Tinha uma esposa, uma com passagem de tráfico também.

MP: Nas denúncias prévias [...], denúncia dessa droga antes da abordagem?

T: Isso.

MP: Mencionava o nome da dona Maria?

T: Não senhor, só, a verdade assim, a denúncia foi feita com fundamento tão palpável, detalhada, que veio até com print do telefone que era do Sidnei, e no print do telefone do Sidnei tinha foto da mulher dele, ela, se não me engano, tinha tatuagem no braço, uma morena
.

MP: E possível que dona Maria não tem realmente nada a ver com essa história?

T: É que ela conhece o filho que tem , eu acho que a única participação de mãe com filho traficante é essa, não tem muito o que fazer, mãe pode falar mil vezes para o cara largar o caminho que o cara [...] continua, agora se tivesse depositado na casa dela não diria nada na situação.

MP: E assim, olha só, não sei você chegou a questionar o seu colega, ou se isso veio à tona, pelo que eu entendi, essa adolescente não era namorada, não tinha um relacionamento com o Sidnei?

T: Não senhor.

MP: Essa menina morava em outro estado da federação?

T: Sim senhor.

MP: A dona Maria deu alguma versão, o que ela estava fazendo com uma adolescente na casa do filho que estava preso, sequer morava em Rondonópolis?

T: Tipo assim, nada que seria, vou falar para o senhor, que teria tanta importância que a gente pudesse relatar no caso, porque no dia da prisão a gente já tinha ciência de tudo o que estava acontecendo, porque como o print da conversa e a pessoa que passou a denúncia deu detalhares do que seria a droga,
não esperava ser a dona Maria ou outra pessoa que chegaria, esperava que seriam as pessoas envolvidas diretamente, as duas meninas que tinham trazido a droga na madrugada.

MP: Você falou de outra pessoa?

T: Era a namorada dele, a mulher dele quer dizer.

MP: Isso quem relatou, foi a adolescente?

T: A adolescente no início quis dizer que era a mulher do cara, do Sidnei, que a droga era dele.

MP: Então, mas essa aí, essa mulher do Sidnei, a adolescente na casa, anterior a abordagem, como você ficou sabendo disso, era denúncia anônima?

T: Denúncia anônima se eu falar a pessoa morre...

MP: Não precisa revelar a fonte, mas isso veio de uma denúncia anônima, não foi a adolescente que contou?

T: Não, a adolescente na primeira vez já começou a mentir dizendo que era a mulher do Sidnei, a gente já sabia quem era a cidadã [...],
queria saber quem era a dona Maria, não conhecia a dona Maria, nunca tinha visto
.

[...]

MP: Pelo que entendi, a denúncia falava que essa droga era dele?

T: Sim senhor, era dele
.

MP: E ele estava preso por tráfico de drogas?

T: Sim senhor, na outra audiência ele confirmou que a droga era dele.

MP: A dona Maria na delegacia de polícia dá uma versão, às fls. 17, fala o seguinte: [faz a leitura do depoimento da ré na fase investigativa], o odor era muito forte?

T: Sim senhor, tinha uma que já tinha tirado da embalagem já, uma das droga foi tirado o plástico.

MP: [continua ler o depoimento da ré na delegacia de polícia], elas chegaram lá de taxi, ela estava dirigindo algum veículo o senhor lembra?

T: Uma moto.

MP: Ela que pilotava a moto?

T: Pilotava a moto.

MP: Você sabe se de fato, ou se recorda se ela disse que estava chegando de Goiânia aquele dia do fato?

T: Não me lembro desse detalhe não.

[...]

Defesa: [...] o senhor foi testemunha do processo em relação ao Sidnei, filho da dona Maria?

T: Sim senhor.

Defesa: O senhor sabe se foi condenado?

T: Não [...], confessou que a droga era dele mesmo [...].

Juiz: Na hora que você disse que a reação delas foi ‘a casa caiu’, elas disseram por que estavam naquela casa?

T: Se não engano, no depoimento dela foi que estava indo buscar alguma coisa para revender, trabalhar com venda de roupa.

Juiz: Mas tinha roupas na casa [...]?

T: Não senhor.

Juiz: Não tinha?

T: Não senhor, estaria nos autos [...].

Juiz: Tinha mala, pertences da menor na casa?

T: Ela saiu da residência dela com a roupa do corpo, só tinha uma mala só.

Juiz: Então também não tinha coisas da menor na casa com aquela droga?

T: Não senhor.

Juiz O que leva a crer que foram na casa buscar droga?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça] [...]
(arquivo digital).

Na instrução processual, a ré alegou que estava em Goiânia comprando roupas, retornou para Rondonópolis no dia dos fatos e encontrou Vitória em sua casa, que lhe pediu uma carona até a residência de Sidnei, mas não sabia que tinha drogas no local. Também afirmou que seu filho foi condenado por esse caso (arquivo digital).

Não há dúvida que a Polícia Militar apreendeu 12,900 kg (doze quilos e novecentos gramas) de maconha
na residência que pertencia ao filho da ré
, que, na época, encontrava-se preso; todavia, nada comprova o envolvimento dela no delito.

Segundo o que restou apurado, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que Sidnei receberia considerável quantidade de droga.

De acordo com Wender de Souza Cabral “
a denúncia foi feita com fundamento tão palpável, detalhada, que veio até com print do telefone que era do Sidnei”.

A partir daí os policiais passaram a vigiar a residência dele.

Pouco depois, a ré chegou ao local na companhia da adolescente Vitória, e foi presa no momento em que abriu o portão.

Anoto que a polícia não tinha nenhuma informação prévia quanto a participação de Maria no fato delitivo, sendo certo que, com ela, nada de ilícito foi encontrado.

Na verdade, em todas as oportunidades em que foi indagado, Wender foi contundente em afirmar que a denúncia mencionava
apenas
Sidnei.

O policial inclusive fez questão de esclarecer que, naquele dia, “
não esperava ser a dona Maria ou outra pessoa que chegaria, esperava que seriam as pessoas envolvidas diretamente, as duas meninas que tinham trazido a droga na madrugada”.

Apesar de a testemunha afirmar que Maria – por ser mãe de Sidnei – tinha “
pelo menos noção de que alguma coisa errada estaria acontecendo”,
não há base empírica que sustente a conclusão.

Até o momento em que foi presa na casa de Sidnei, Maria era desconhecida da polícia.

Ainda que o depoimento informal que Vitoria prestou ao Ministério Público - dizendo que Maria seria a responsável por lhe pagar pelo transporte da droga ­ - aponte para o possível envolvimento da ré no crime, a informação encontra-se isolada nos autos, sendo certo que não restou comprovada durante a instrução processual.

Ademais, como constatou a Procuradoria-Geral de Justiça, por esses fatos, Sidnei foi condenado na “ação penal
1507-59.2016.8.11.0064 – código 639942”, e “
confessou abertamente a autoria do delito, chamando para si toda a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia
” (Id. 77246975 - Pág. 3).

Não estou afirmando que Maria desconhecia inteiramente as atividades ilegais desenvolvidas por Sidnei; contudo, a fragilidade do conjunto de provas amealhado contra ela não permite a condenação.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não há provas satisfatórias, demonstrando que a ré cometeu o crime que lhe é imputado na denúncia, é impositivo absolvê-la, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo interposto por Maria da Silva Campos, para absolvê-la do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), que lhe é imputado na ação penal n.
0008819-23.2015.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021